Tribunal: TJMT
Processo: 1044300-73.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INAQUEDAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA POR PRODUTORA RURAL A COOPERATIVA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS DE ENTRADA EMITIDAS PELA PRÓPRIA DEVEDORA. REGISTRO DO RECEBIMENTO DO PRODUTO. PROVA NÃO UNILATERAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E COERENTE. RECONHECIMENTO DO ATRASO POR PREPOSTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS VALORES E DE PROVA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PARTE (ART. 373, II, DO CPC). DÍVIDA DEMONSTRADA. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por produtora rural em face de cooperativa agropecuária, para recebimento de R$ 12.888,44, correspondente às notas fiscais eletrônicas n. 000129744 e n. 000130185, relativas ao fornecimento de leite in natura, cumulando-se pedido de indenização por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há três questões em discussão: (i) definir se a ação de cobrança constitui via adequada para a satisfação de crédito representado por documentos sem eficácia executiva; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra a entrega do leite in natura, o inadimplemento e a exigibilidade da dívida; e (iii) determinar se o atraso no pagamento da obrigação pecuniária configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR. A ação de cobrança constitui via adequada para a satisfação de crédito amparado em documentos sem eficácia executiva, pois a ação monitória é faculdade do credor, e não condição obrigatória para o exercício da pretensão. As notas fiscais eletrônicas de entrada n. 000129744 e n. 000130185 não constituem prova unilateral da credora, pois foram emitidas pela própria cooperativa devedora, identificada pelo CNPJ no campo de emitente e na chave de acesso, com natureza de operação “compra de leite in natura” e registro formal do recebimento do produto. Os comprovantes de entrega e agendamento, os tickets diários de coleta com logomarca da cooperativa e código de fornecedor da produtora, bem como as mensagens trocadas com prepostos do setor financeiro da recorrida, formam conjunto probatório coerente e robusto quanto à relação comercial, à entrega do produto e ao atraso no pagamento. A devedora, diante da comprovação da relação jurídica e da entrega do leite, deve provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente o pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbe quando não impugna especificamente os valores cobrados nem apresenta comprovante de quitação. O fornecimento de matéria-prima por produtora rural a cooperativa adquirente não configura relação de consumo no caso examinado, sendo desnecessária a inversão do ônus da prova quando o fato constitutivo do direito já se encontra demonstrado. O inadimplemento de dívida líquida e certa, com termo certo de vencimento, caracteriza mora ex re e impõe a incidência da taxa SELIC a partir do vencimento de cada nota fiscal, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei n. 14.905/2024, vedada a cumulação com outro índice. O descumprimento contratual, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sobretudo quando não há prova de negativação, protesto, inscrição em cadastro de inadimplentes ou abalo concreto à honra ou ao crédito da parte credora. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ação de cobrança é via adequada para a satisfação de crédito representado por documentos sem eficácia executiva, sendo facultativo o ajuizamento de ação monitória. 2. Notas fiscais eletrônicas de entrada emitidas pela própria devedora, associadas a comprovantes de entrega, tickets de coleta e mensagens de prepostos, comprovam a relação comercial, a entrega do produto e o inadimplemento. 3. Incumbe ao devedor provar o pagamento ou outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor quando demonstrados a relação jurídica e o recebimento da mercadoria. 4. O inadimplemento contratual de obrigação pecuniária, desacompanhado de prova de violação a direito da personalidade, não gera dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; CPC, art. 373, II; CC, arts. 389, 394, 397 e 406; Lei n. 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044300-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária, Perdas e Danos, Enriquecimento sem Causa, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FABIOLA LARISSA VEIGA - CPF: 902.016.041-91 (RECORRENTE), MAIRA GASPAR SANTOS registrado(a) civilmente como MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), AILTON DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 052.619.256-90 (ADVOGADO), COOPNOROESTE - COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 03.548.401/0001-79 (RECORRIDO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026